Tribunal: TJDFT
Processo: 0750970-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750970-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de suspeição (cível) manejado (via PJE) por DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA em face do e. JUIZ DE DIREITO RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS. No indigitado incidente, o requerente pretende que o Tribunal declare expressamente que o e. magistrado não pode atuar no feito, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Enumera uma série de atos e decisões tomados por sua Exa., os quais, no seu entender, revelariam quebra de imparcialidade, devendo ser reconhecida sua desconfiança para dirigir e decidir no feito que deu origem ao presente incidente de suspeição. Instruem o incidente diversos documentos e decisões. No ID no 21824408 consta cópia da decisão em que o d. Juiz compreende que não é o caso de suspeição, ocasião em que determinou a remessa a esta eg. 1a Câmara Cível. É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise dos autos, conclui-se que o presente incidente comporta julgamento monocrático, uma vez que inexistente conduta amoldável à qualquer daquelas preconizadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do incidente, na medida em que a pretensão do requerente somente retrata supostas decisões e atos que lhe são contrários em seu interesse, não indicando de forma minimamente objetiva qualquer conduta do magistrado que possa, no mínimo, suscitar um mínimo de adequação aos tipos contidos no indigitado artigo 145 do CPC. Nessa linha, lanço o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “ (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020 – sem grifo no original) No caso posto vislumbro exatamente essa característica. Tanto é que o requerente faz apenas a cronologia dos atos e decisões, sem contudo, repiso, indicar conduta que transpareça minimamente alguma das qualidades previstas no artigo 145 do nCPC. O indigitado normativo prevê os casos em que há suspeição do Juiz. Portanto, incabível iniciar o incidente ali previsto sem um mínimo de provas e/ou indício mínimo de que o Juiz se enquadre em algum dos casos. Com efeito, o art. 145 do Código de Processo Civil estabelece quais as hipóteses em que é cabível a utilização do incidente de suspeição, sendo este para os casos em que o magistrado for: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. In casu, a mera narrativa de que o Juiz seria imparcial e que somente decide em favor da adversa parte não são suficientes para que seja considerado imparcial, máxime porque em todos os atos e decisões encontra-se fundamentação mínima e idônea, na forma da lei, cabendo à parte irresignada questioná-las em via e tempo próprios, caso seja de seu interesse. O incidente de suspeição não se presta para esse mister. Até porque "as hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí serem imprescindíveis a comprovação e a indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz." (Acórdão 1182813, 07153595020188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, julgamento: 1/7/2019, DJE: 12/7/2019) Logicamente que decidir de forma contrária aos interesses de uma das partes não o torna amigo íntimo da outra, tampouco inimigo da que deve suportar os efeitos supostamente negativos. Também não há qualquer indicação de o magistrado da causa tenha recebido presentes antes, durante ou após as decisões colacionadas. O requerente não apresentou qualquer documentação ou indício de que o magistrado (ou parentes seus – na forma do inciso III do artigo 145 do CPC) possa ser credor e/ou devedor dele ou da outra parte. Por derradeiro, não se verifica qualquer interesse mínimo e/ou aparente no deslinde da causa em um ou outro sentido. Noutras palavras, tal como ocorre no direito criminal, deve a parte que acusa indicar indícios mínimos de autoria e materialidade. Mutatis mutandis, a materialidade do fato seria a indicação mínima de uma conduta ou ato subsumível aos “tipos” previstos na norma. Em que pese a argumentação lançada pelo requerente, certo é que o caso não se amolda às situações previstas na lei processual, que neste aspecto, deve ser interpretada, num primeiro momento, em sua literalidade. Em sendo assim, não há como socorrer o requerente, posto que o incidente em tela não apresenta minimamente os requisitos autorizadores para se aquilatar eventual suspeição, sendo, portanto, inadmissível. Com efeito, "não demonstrando a excipiente, concretamente, qual seria o interesse do juiz em decidir favoravelmente à parte adversa, ou qual vantagem o magistrado auferiria privilegiando tal parte na ação principal, conclui-se por não restar demonstrada a hipótese de parcialidade do juiz prevista no artigo 145, IV, do CPC, devendo ser rejeitado o incidente de suspeição (Acórdão 1112074, 07175821020178070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, julgamento: 20/7/2018, DJE: 7/8/2018), no caso, preliminarmente. Desse modo, tenho que o incidente de suspeição em tela deve ser rejeitado preliminarmente, já que patente a sua inadmissibilidade, em face dos óbices indicados alhures. Portanto, com fulcro no art. 932, III e VIII, c/c o artigo 146, § 2o, in fine (a contrario sensu), todos do Código de Processo Civil, REJEITO PRELIMINARMENTE o presente INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO (CÍVEL). Publique-se. Dê ciência ao magistrado requerido. Em Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator